Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700302-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: 99 TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: EDSON PEREIRA LOPES DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0726027-72.2021.8.07.0001 - id 108917889) que, em pedido de reconsideração formulado em cumprimento de sentença, manteve a decisão anterior (id 105621483) que, liminarmente, determinou-lhe que, “no prazo de 05 dias, reative o cadastro do autor para que possa continuar a prestação de serviço com a utilização da respectiva plataforma, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” Alega que o bloqueio decorreu do descumprimento aos termos e condições de uso do “99”pelo agravado (taxista), além de insurgir-se contra o valor da multa, que entende excessivo. Requer a suspensão da decisão agravada. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Em 15/10/21, a agravante tomou conhecimento da decisão id 105621483. O termo a quo do prazo para agravar recaiu no dia 18/10/21 e, o ad quem, em 11/11/21. Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 10/01/22, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. O presente recurso é inadmissível. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 17.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator